Tribunal: TJDFT
Processo: 0753039-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. NOTIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. RECUSA TESTE. DESNECESSIDADE DA AFERIÇÃO DO APARELHO DE DETECÇÃO DE ÁLCOOL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTORA em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, com suporte no art. 332, II, CPC.
2.Recurso próprio e tempestivo (ID 62976314). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, ausência de notificação para apresentação de defesa prévia. Aduz que é ônus do réu comprovar o envio da notificação, seja por AR ou pelo SNE, consoante dispõe o art. 282-A, CTB. Argui que a simples adesão ao SNE não prova que a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ foi cumprida. Argumenta que a resolução no 845 de 2021 estabelece que a autuação pessoal só é válida se o documento da autuação contiver o prazo para defesa prévia, o que não foi comprovado pelo Recorrido. Além disso, a validade dos aparelhos passivos usados na detecção de álcool é questionável, pois podem detectar substâncias alcoólicas em produtos pessoais.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 62976319)
5. A controvérsia reside em determinar a regularidade do auto de infração no YE02301162.
6. Na origem, narra a autora que no dia 28/047/2024 foi abordada por autoridade que requereu ao condutor a realização do teste de alcoolemia, o qual não consistia do uso de bafômetro, mas sim de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, desprovido de qualquer registro, ou selo do INMETRO, o que retirava por completo a sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado. Relatou que permaneceu no local, demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo. A autoridade policial manteve a aplicação da multa e liberou o veículo do Requerente após a chegada de uma pessoa habilitada. Destaca-se que, diferente da descrição da infração, a autoridade não solicitou ou realizou qualquer procedimento complementar e essencial à aplicação da multa prevista, dessa forma, patente que o auto de infração não atendeu a todos os requisitos procedimentais, devendo o mesmo ser anulado.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora foi autuada, em 28/04/2024, DF 007KM Sentido Decrescente, às 00:53:16, por infração ao art. 165-A, CTB. Consta da Notificação de Autuação a seguinte observação: "Condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica. Foi ofertado o aparelho etilômetro Alcoolizer LE5 N.° série 22001643 sendo imediatamente recusado, originando o teste de recusa N. ° 7082. A CNH não foi recolhida (Instrução Normativa 025/19-DER). Veículo liberado para Sr. Gustavo Medeiros, CNH Registro n.°00528808580 , o qual realizou o teste com o etilômetro Alcoolizer LE5 N.° série 22001643 com resultado negativo" (ID 62976309).
8. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente arguiu a tese de nulidade da infração por ausência de notificação. Assim, deixo de conhecer do recurso neste ponto, por inovação recursal.
9. Nos termos do artigo 165-A e §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa.
10. Desse modo, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
11. "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA).
12. O STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
13. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação.
14. Precedentes: Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal; Acórdão 1720457, 07028255020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal; Acórdão 1704570, 07527816920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal.
15. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.